Tribunal: TJDFT
Processo: 0727409-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727409-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALTAMIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: EDUARDO CHRISTIAN MOURA DE BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALTAMIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, preso em 14/10/2019 e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, em 11/10/2019, decretou a prisão preventiva do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que ele descumpriu a primeira medida cautelar que lhe foi estabelecida junto com a revogação da prisão preventiva e não compareceu em juízo no primeiro dia útil após sua soltura, consoante determinado (ID 13446878). Informa o impetrante, em síntese, que na audiência de custódia realizada em 15/04/2018, o paciente foi posto em liberdade provisória, mas como não conseguiram citá-lo, foi decretada sua prisão preventiva. Sustenta que, em 07/10/2019, foi revogada a prisão preventiva do paciente, porque havia outro endereço nos autos e o oficial de justiça não conseguiu realizar a citação por motivo alheio. Ao revogar a prisão preventiva, foi determinado que o paciente comparecesse em juízo no primeiro dia útil após sua soltura, em 09/10/2019, porém o paciente é pessoa humilde e de pouca instrução e não recebeu a contrafé do alvará de soltura, tendo apenas sido informado que deveria se dirigir ao Fórum e então compareceu apenas em 14/10/2019, ocasião em que a autoridade coatora já havia decretado novamente sua prisão e ele foi novamente preso. O paciente não é perigoso e não se esquivou de comparecer aos atos processuais, não tendo comparecido no tempo certo porque não sabia como deveria proceder. É primário, com moradia fixa, trabalha como motorista de caminhão, é casado e pai de família, responsável pelo sustento do lar e pretende passar o Natal com sua família. Alega que a prisão não pode ser baseada em perigo abstrato sem indício de que ocorrerá novamente. Diz que a autoridade coatora mencionou a garantia da ordem pública, sem fundamentar a decisão e afirma que a simples gravidade do delito não pode ser utilizada para decretar a prisão preventiva, não tendo sido demonstrado o periculum libertatis. Afirma que, consoante o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal não pode haver execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. E, no caso, é nítido que o juízo manteve a prisão apenas para o cumprimento da pena antecipado. Ademais, assevera que podem ser aplicadas medidas diversas da prisão. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva e expedido alvará de soltura em favor do paciente (ID 13210045). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sob os argumentos de que ele não tinha a intenção de se esquivar da aplicação da lei penal, pois não tinha conhecimento de qual dia deveria comparecer em juízo, bem como ele possui condições favoráveis e não foi demonstrado o periculum libertatis, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Tenho que assistente razão ao paciente, consoante se passa a demonstrar. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Lindoval Lima Miguel, informou que realizava patrulhamento com sua equipe quando visualizou o paciente saindo de determinada casa, sendo que ao vê-los, o paciente tentou retornar para a residência. Perceberam que ele estava com uma mochila nas mãos e resolveram abordá-lo na frente da casa dele. Em revista, encontraram a quantia em dinheiro e, no interior da mochila, localizaram a maconha descrita no auto próprio. Como o paciente morava sozinho no local, resolveram fazer revista na casa e encontraram, dentro de uma geladeira, uma porção de crack. Perguntaram ao paciente acerca da procedência da droga e ele respondeu que negociou com uma pessoa que estaria cumprindo pena no presídio. O depoimento acima foi respaldado pelo relato do policial Osvaldo Oseas Silva Pestana no auto de prisão em flagrante (ID 13210054). Ademais, o paciente foi denunciado e a denúncia recebida em 29/08/2018. Eis o registro da peça inaugural: No dia 13 de abril de 2018, por volta das 20h, na Quadra 20, e frente ao Lote 90, Setor Leste, Gama, o DENUNCIADO, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para difusão ilícita, 17 (dezessete) porções de MACONHA, perfazendo massa bruta total de 8.282,83 (oito mil duzentos e oitenta e dois gramas e oitenta e três centigramas), bem como tinha em depósito, em sua residência, também para difusão ilícita, 1 (uma) porção de CRACK embalada em sacola plástica, com massa bruta de 386,96g (trezentos e oitenta e seis gramas e noventa e cinco centigramas). Consta, ainda, da exordial, que os policiais encontraram R$ 595,00 no bolso da calça do paciente, divididos em cédulas de valores diversos e a maconha estava dividida em 13 porções, bem como foram apreendidos um estilete, uma balança de precisão e um rolo de plástico filme. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Por outro lado, não vislumbro a presença do periculum libertatis, mormente porque entendo que uma das premissas registradas na decisão impugnada encontra-se equivocada. Consoante alhures anotado, o paciente foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas. Durante a audiência de custódia, a Magistrada registrou que o paciente era primário, com bons antecedentes e que provavelmente lhe seria concedido o benefício do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas e, com tais argumentos, concedeu-lhe a liberdade provisória em 15/04/2018 (ID 13210055). Procurado para ser citado, o paciente não foi localizado e então foram suspensos o processo e o prazo processual, bem como decretada sua prisão preventiva. Posteriormente, houve pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que o paciente não havia sido intimado em um dos endereços constantes dos autos, tendo a autoridade coatora revogado a prisão em 07/10/2019 (ID 13446874), porque, de fato, ele não havia sido procurado em um dos endereços, ocasião em que impôs ao paciente medidas cautelares, sendo a primeira “comparecimento mensal em juízo. O acusado deverá comparecer em juízo no primeiro dia útil seguinte à sua liberação”. Entretanto, o réu foi solto, mas não compareceu em juízo no primeiro dia útil após sua liberação, que seria em 08/10/2019, razão pela qual em 10/10/2019 foi certificado o seu não comparecimento (ID 13446877 – p. 1) e a autoridade coatora novamente decretou sua prisão em 11/10/2019, com o fundamento de que era a segunda vez que o paciente se furtava à aplicação da lei penal e que o descumprimento da medida cautelar autorizava a prisão, a qual ocorreu em 14/10/2019 (ID 13446881 e 13446878). Ocorre que, de acordo com o acima relatado, a primeira vez que, de fato, o paciente descumpriu as medidas cautelares, foi a relatada na decisão impugnada, pois da vez anterior ele não havia sido procurado em endereço constante dos autos, tendo a anterior decisão de revogação da prisão preventiva, datada de 07/10/2019, registrado, inclusive, que: “(...) logo a REVOGAÇÃO da segregação cautelar do agente é medida que se impõe uma vez que, a princípio, não foi constatado descumprimento das medidas cautelares estipuladas por ocasião da audiência de custódia” (ID 13210067), ocasião em que estabeleceu a medida que foi descumprida, a qual ocasionou novo decreto de prisão que ensejou a presente ordem. Registre-se que é possível fundamentar decreto de prisão preventiva por descumprimento de medidas cautelares, a teor do disposto no art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, porém, no caso concreto dos autos, a Magistrada valeu-se da reiteração de descumprimento de medidas cautelares para fundamentar a nova decretação de prisão do paciente, o que não se mostra verídico, razão pela qual, em razão da falta de fundamentação adequada, mostra-se cabida a revogação da segregação cautelar do paciente, o qual, ao que consta dos autos, não possui antecedentes criminais, reside no local dos fatos e declarou ser motorista. Portanto, tendo em vista a fundamentação acima exarada, tenho que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, devendo ser mantidas, entretanto, as medidas cautelares impostas pela autoridade coatora na anterior decisão. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, mantendo-se as medidas cautelares que lhe foram anteriormente impostas pela autoridade coatora. Atribuo à presente decisão força de alvará de soltura em favor de ALTAMIRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, filho de Elza Gomes de Oliveira e José Rodrigues de Oliveira, nascido em Itanhomi/MG, em 16/07/1963, RG 1250057, SSP/DF, CPF: 563.460.346-34, se por outro motivo não estiver preso, mantendo-se as seguintes medidas cautelares: a) Comparecimento mensal em juízo; O acusado deverá comparecer em juízo no primeiro dia útil seguinte à sua liberação; b) Recolhimento domiciliar noturno (das 22h às 5h); c) Proibição de se ausentar do DF sem autorização judicial; e d) Proibição de mudar de endereço sem autorização judicial. Comunique-se, com urgência, à apontada autoridade coatora e, na oportunidade, solicite-se informações. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2020 17:44:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator